Tribunal: STF
Processo: Rcl 82191
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carpena Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0021068-85.2019.5.04.0007), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada em face de decisão proferida pela Justiça do Trabalho nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0021068-85.2019.5.04.0007, proposta por MICHELE FARIA PRADO, na qual a autora alegou ter mantido vínculo de emprego com a sociedade ora reclamante no período de 27/01/2014 a 30/08/2018 — intervalo em que, na verdade, atuou como advogada sócia da referida sociedade —, pleiteando o reconhecimento do vínculo empregatício, o pagamento de verbas trabalhistas e a anotação na CTPS. 



    Da análise da petição inicial trabalhista, observa-se que a autora não alega a existência de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico firmado com a sociedade de advogados, ora reclamante.



    A contestação foi apresentada no ID 1cc80a7 dos autos da Reclamação Trabalhista, acompanhada do contrato social da sociedade ora reclamante. 



    Na referida contestação, foram expostos argumentos e fundamentos demonstrando que a relação entre as partes era de natureza autônoma, regida por contrato de natureza civil. 



    Foi realizada audiência de instrução em 27/09/2021 (ID 8473fb6). 



    Foi proferida Sentença (ID 63f5160) que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    Após a oposição de embargos de declaração, a sociedade ora reclamante interpôs Recurso Ordinário (ID d91ab90), sendo proferido acórdão (ID decd102) que manteve o reconhecimento do vínculo de emprego. Destaca-se, a seguir, trecho da decisão que fundamenta tal entendimento, em evidente contrariedade aos precedentes desta Suprema Corte:



    [...]



    Conforme será demonstrado no decorrer da presente Reclamação, a decisão impugnada contraria precedentes vinculantes desta Corte, ao desconsiderar a natureza civil da relação societária estabelecida entre as partes. O Supremo Tribunal Federal, nos precedentes aqui invocados, firmou entendimento de que contratos civis celebrados entre advogados e sociedades de advocacia são válidos e não configuram vínculo empregatício.



    [...]



    Observem, Ilustres Ministros, que o TRT aplicou o princípio da primazia da realidade e o conceito de subordinação estrutural para reconhecer o vínculo empregatício entre a advogada e a sociedade de advogados, sob o argumento de que a autora da ação trabalhista exercia atividades inseridas na atividade-fim da sociedade. Transcreve-se, a seguir, trecho do acórdão ora impugnado:



    [...]



    O Tribunal entendeu, por meio do acórdão ora reclamado, que o simples fato de um advogado ingressar em uma sociedade de advogados e desempenhar atividades típicas da advocacia seria suficiente para presumir fraude, negando validade e eficácia jurídica a negócios firmados licitamente entre partes capazes e conscientes de seus direitos — ignorando, ademais, que a autora da ação trabalhista não alegou qualquer vício na formação do contrato societário.



    [...]



    O reconhecimento do vínculo empregatício, apesar da confissão expressa de MICHELE quanto à sua adesão ao contrato societário — sem qualquer alegação de vício de consentimento —, configura violação à liberdade contratual e à autonomia das partes. Tal decisão colide frontalmente com precedentes desta Suprema Corte com repercussão geral reconhecida, notadamente a ADPF 324, o RE 958.252, a ADC 48 e as ADIs 3.961 e 5.625, que consagram a validade dos contratos celebrados entre advogados e sociedades de advocacia e afastam a caracterização automática de vínculo de emprego em relações contratuais lícitas”. 



    Ao final, no mérito, requer a procedência da Reclamação “a fim de que seja cassado definitivamente o acórdão reclamado, para afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório reclamante [...]”. Pleiteia, ainda, a condenação da parte beneficiária ao pagamento dos ônus de sucumbência. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; das ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão à parte reclamante.



    O Tribunal reclamado manteve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado entre as partes, sob os seguintes fundamentos:



    “A relação de emprego se configura sempre que estiverem reunidos os pressupostos dos arts. 2o e 3o da CLT, independente do nome jurídico dado ao ajuste e até contrariamente à intenção inicial das partes, sempre que uma pessoa, de forma pessoal e subordinada, presta serviço de natureza não eventual à outrem que assume os riscos da atividade econômica, isto é, importa a realidade do contrato, e não a forma adotada, em atenção ao princípio da mesma denominação - princípio da primazia da realidade - que norteia o Direito do Trabalho. Sua base encontra-se em fatos reais, importando tão somente prestação do labor em caráter pessoal, contínuo e sob subordinação econômica, e que a prestação dos serviços tenha o escopo de atingir os objetivos empresariais, sendo irrelevante a denominação emprestada à figura jurídica que envolve a prestação de serviços. Portanto, consigno desde já que o fato de a autora ter dito em depoimento que tinha ciência de que estava aderindo a uma sociedade não impede o reconhecimento do vínculo de emprego pretendido.



    Acresço que o fato de a autora ser advogada não obsta o acesso à justiça, direito constitucionalmente assegurado (art.5o, XXXV, da CF), cabendo salientar que, a despeito de um dos fundamentais princípios do Direito do Trabalho se referir à proteção que se deve conferir ao trabalhador em função da posição hipossuficiente, a competência da Justiça do Trabalho (art.114 da CF) abrange as relações de trabalho em geral, não excluindo pessoas em razão de seu ofício ou profissão. Não há, portanto, qualquer óbice para que a reclamante venha ao Judiciário Trabalhista pleitear direitos que entende devidos.



    No caso, a reclamada não negou a prestação de serviços, mas afirma que se deu como advogada sócia, não existindo dependência ou subordinação. Ao reconhecer a prestação de serviço mediante contraprestação, a ré atraiu para si o ônus de provar que a relação existente entre ambos não era de emprego. Como já mencionado, o contrato de trabalho é um contrato realidade, importando essencialmente o que ocorre no terreno dos fatos, independendo, portanto, de formalidade para sua caracterização.



    Dito isso, entendo que a controvérsia foi minuciosamente analisada na origem, motivo pelo qual endosso desde já os seguintes fundamentos da sentença (ID.63f5160, fls.1466-1470):



    [...]



    Verifico que, apesar de ser incontroverso o período de prestação de serviços (27.01.2014 a 30.07.2018), chama a atenção que a reclamada junta o contrato social com a inclusão da referida sócia apenas em 21.07.2015 e na OAB em 29.12.2015, portanto, mais de um ano após a data de início da prestação de serviços. Observo que houve alteração societária em 06.06.2014 (ID. 5d0a4f8 - Pág. 17), na qual não se verifica o ingresso da autora como sócia, apesar de já pertencer ao quadro do escritório como admitido pela preposta em audiência ao aduzir que a autora foi contratada em janeiro de 2014 (ID.8473fb6, fl.1448) . Assim, há irregularidade inclusive formal em relação à alegada condição de sócia da reclamante, já sendo possível presumir a existência de relação de emprego no período em que supostamente a reclamante esteve vinculada à ré nessa condição, pois, como já referido, foi reconhecida a prestação do trabalho pela demandada, sendo dela, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, o ônus de provar a ausência do vínculo empregatício durante todo o período postulado, do qual não se desincumbiu a contento.



    [...]



    Verifico que, apesar de ser incontroverso o período de prestação de serviços (27.01.2014 a 30.07.2018), chama a atenção que a reclamada junta o contrato social com a inclusão da referida sócia apenas em 21.07.2015 e na OAB em 29.12.2015, portanto, mais de um ano após a data de início da prestação de serviços. Observo que houve alteração societária em 06.06.2014 (ID. 5d0a4f8 - Pág. 17), na qual não se verifica o ingresso da autora como sócia, apesar de já pertencer ao quadro do escritório como admitido pela preposta em audiência ao aduzir que a autora foi contratada em janeiro de 2014 (ID.8473fb6, fl.1448) . Assim, há irregularidade inclusive formal em relação à alegada condição de sócia da reclamante, já sendo possível presumir a existência de relação de emprego no período em que supostamente a reclamante esteve vinculada à ré nessa condição, pois, como já referido, foi reconhecida a prestação do trabalho pela demandada, sendo dela, nos termos dos artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, o ônus de provar a ausência do vínculo empregatício durante todo o período postulado, do qual não se desincumbiu a contento.



    [...]



    Em que pesem os argumentos da recorrente quanto à possibilidade haver um sócio gerente, no caso em comento, os elementos probatórios destoam da , ente affectio societatis ndida como o elemento subjetivo consistente na intenção do sócio de constituir e de permanecer em uma sociedade, demonstrado no caso, por exemplo, por meio da confiança e da colaboração ativa com os demais sócios, o que não se constata na hipótese, uma vez que a reclamante, por exemplo, seguia ordens de Laura e apenas repassava tarefas aos estagiários, além de nem assinar petições.



    [...]



    Ou seja, a distinção entre o advogado empregado e o sócio faz-se pela existência ou não de subordinação e, no caso, entende-se que a autora não atuava com independência e autonomia na prestação dos serviços, inexistindo destacada participação no escritório, e sim verdadeira hierarquia a que se submetia, além de ter a rotina fiscalizada e orientada por Laura e pelas decisões dos sócios majoritários.



    Acresço que a recorrente não traz razões aptas a afastar a conclusão da sentença de que a pouca variabilidade dos pagamentos, inclusive em período em que a ré perdeu contrato com cliente, reforçando o entendimento de que a autora recebia na realidade salário. 



    Sendo assim, estando configurada a pessoalidade - já que não há elementos nos autos que indiquem a autora poderia ser substituída por outra pessoa na prestação dos serviços -, sendo incontroversas a não eventualidade e a onerosidade e, ainda, comprovada a subordinação - pois a reclamada não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a condição de efetiva sócia da autora - reputo correta a sentença que reconheceu como de emprego a relação mantida entre as partes.



    [...]



    Reitero que o alegado contrato de sociedade não prevalece sobre o princípio da realidade, pois do conjunto probatório se verifica que o labor da autora, da forma como prestado, não se coaduna com a de um sócio, que não possui, por exemplo, controle de horário ou de vestimenta, possui autonomia na redação e assinatura de peças, o que não se observa no caso dos autos. A propósito, além da prova testemunhal já analisada, cito, por exemplo, o e-mail de ID. e0991ed - Pág. 1, que evidencia a cobrança em relação a horários que deveriam ser cumpridos por cada um e com necessidade de avisar em caso de atraso (que deveria ser por motivo plausível) e orientações inclusive quanto ao uso do celular pessoal e das vestimentas. Assim, não há como se atribuir validade à alteração contratual da reclamada que incluiu a reclamante como sócia do escritório, que foi procedida além do mais apenas em 21.07.2015, sendo nulo tal ajuste diante da presença dos requisitos da relação de emprego no caso concreto, ficando afastadas as teses da defesa, estando prequestionados os dispositivos invocados na forma da OJ no 118 da SDI-I do TST.” (eDoc. 17, fls. 14-23)



    Como se vê, a autoridade reclamada considerou ilegítima a forma de negociação existente entre as partes, afastando a eficácia da inclusão da parte beneficiária, na condição de sócia, no contrato social da Carpena Advogados Associados, ora Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator p/ Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de associação entre advogado e sociedade de advogados, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da admissão de sócios ou contratação de advogados associados, sem vínculo de emprego, na forma do art. 39 do Regulamento Geral do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, dando concretude ao art. 15 da Lei 8.906/1994.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita a contratação de advogado associado ou admissão de sócio fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral. Nesse sentido: RCL 53.899, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/08/2023; e RCL 54.712, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 11/05/2023.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar as decisões reclamadas por ofensa à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0021068-85.2019.5.04.0007), relativamente ao período de prestação de serviços por meio de contratação na forma de advogada associada ou inclusão no quadro societário da sociedade de advogados, com a respectiva alteração no contrato social. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: RCL 31.296 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 25/09/2019; e RCL 24.417 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/04/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente